Tribunal: TJSP
Processo: 2095356-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU (arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997) por não se enquadrar como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU (arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997) por não se enquadrar como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art. 34, do CTN – Posse indireta exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade – Credor fiduciário que possui domínio meramente resolúvel, sem objetivo de adquirir, em definitivo, a propriedade do bem, a qual depende do inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se consolidar e não pode ser equiparada à propriedade plena do art. 1231, do Código Civil – Propriedade fiduciária que é prevista no art. 1367, do mesmo códex – Credor fiduciário que será responsável pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel apenas quando for imitido na posse direta do bem, nos termos do art. 1368-B, do Código Civil – Ilegitimidade passiva 'ad causam' configurada – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2095356-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO.VENCIDO O 3o JUIZ - DES.HENRIQUE HARRIS JUNIOR - QUE
DECLARA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095356-90.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Município de São Paulo
Interessada: Adriana Manzano Calvente
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 33.309
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU –
Exercício de 2017 Exceção de pré-executividade rejeitada
Pretensão à reforma da decisão Admissibilidade Ação
executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser
responsabilizado por débito relativo ao IPTU (arts. 26 e 27, §
8o, da Lei no 9.514/1997) por não se enquadrar como
contribuinte em quaisquer das hipóteses do art. 34, do CTN
Posse indireta exercida de forma precária e que não tem por
objeto a efetiva aquisição da propriedade Credor fiduciário
que possui domínio meramente resolúvel, sem objetivo de
adquirir, em definitivo, a propriedade do bem, a qual depende
do inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se
consolidar e não pode ser equiparada à propriedade plena do
art. 1231, do Código Civil Propriedade fiduciária que é
prevista no art. 1367, do mesmo códex Credor fiduciário que
será responsável pelo pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel apenas quando for imitido na posse direta do bem, nos
termos do art. 1368-B, do Código Civil Ilegitimidade passiva
'ad causam' configurada Decisão reformada para acolher a
exceção de pré-executividade Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Itaú Unibanco S/A da r. decisão digitalizada
nas págs. 86/89 dos autos originários que, em execução fiscal proposta
pelo Município de São Paulo contra Adriana Manzano Calvente e o
agravante cobrando IPTU dos exercícios de 2017, no valor de R$4.448,07,
rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado entendendo
pela sua legitimidade passiva ad causam.
Insurge-se
o
banco-agravante
sustentando
que
a
responsabilidade pelo recolhimento do IPTU incidente sobre o imóvel é de
quem o adquiriu por instrumento particular de venda e compra, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alienação fiduciária. Alega que, na condição de credor fiduciário, não pode
ser incluído no polo passivo da ação, eis que não possui nem propriedade,
nem posse. Afirma que, até eventual inadimplemento do contrato de
alienação fiduciária pela adquirente do imóvel, não há qualquer suporte
legal para exigir o IPTU do agravante. Requer concessão de efeito
suspensivo e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente processado com o efeito pretendido, o
Município-agravado foi intimado e apresentou contraminuta (págs. 37/52).
É o relatório.
O
recurso
comporta
provimento,
preservado
o
posicionamento do MM. Juiz a quo.
Com efeito, no caso vertente, o credor fiduciário não tem
legitimidade passiva 'ad causam', devendo ser excluído da execução fiscal.
Primeiramente, cabe registrar que, segundo o art. 22, da Lei
no 9.514/97, a alienação fiduciária de bem imóvel é negócio jurídico pelo
qual o devedor (fiduciante) contrata a transferência ao credor (fiduciário)
da propriedade resolúvel de coisa imóvel, com escopo de garantia, não se
tratando de compromisso de venda e compra, mas de contrato de
financiamento de imóvel pelo qual o bem adquirido garante a operação,
desdobrando-se a posse entre o fiduciante (posse direta do imóvel) e o
credor fiduciário (posse indireta).
De fato, embora o banco-agravante tenha recebido o imóvel
tributado em garantia de contrato de alienação fiduciária, passando a deter
a posse resolúvel indireta sobre o bem conforme se verifica do registro na
matrícula do 7o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (págs. 70/77
dos autos originários), tem-se que tal posse depende de condição futura e
somente lhe será transferida diante do inadimplemento do contrato pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirente, que não restou demonstrado no caso vertente.
Nos termos do art. 32, do CTN, o imposto de competência
dos Municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil.
E para definição de quem seria o contribuinte, veja-se o art.
34, do CTN, que assim dispõe:
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Em se tratando de contrato de financiamento de imóvel com
alienação fiduciária, a posse que autoriza incidência do IPTU é aquela
exercida pelo devedor fiduciante com animus domini, que passa a ser
responsável pelo seu recolhimento enquanto mantiver adimplido o
contrato.
A corroborar esse entendimento, observo que o § 8o, do art.
27 da Lei no 9.514/97 determinou, uma vez consolidada a propriedade ao
credor fiduciário resultante de inadimplemento, que:
“Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse”.
A mera condição de credor fiduciário não confere ao banco-
agravado os direitos de usar, gozar e dispor do imóvel, haja vista que a sua
posse, indireta e resolúvel, tem por objetivo apenas garantir o recebimento
do valor financiado e não a aquisição da propriedade, sendo flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de animus domini.
Não se mostraria razoável entender que o banco-agravado
pretendesse adquirir os milhares de imóveis que financia atualmente na
modalidade alienação fiduciária.
Sobre o tema, é entendimento do C. STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim
ementado (fl. 142): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU E
TAXAS MUNICIPAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A alienação
fiduciária de bem imóvel é a operação de financiamento através da
qual o devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada
obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel de um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor,
que passa a ser possuidor direito, e o credor que se torna possuidor
indireto do bem. 2. A posse apta a ensejar a incidência do IPTU e
taxas, somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não
incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem
por objetivo a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece
nos casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do
imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da
propriedade do bem. 3. Há disposição de lei atribuindo a
responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o
imóvel ao devedor fiduciante (Lei 9.514/1997, § 8o do art. 27). (...).
Dessarte, ante a clareza da norma de regência, nenhuma dúvida há
que, registrado o contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se
proprietário fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De outro turno,
acerca do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevê o Código
Tributário Nacional que: 'Art. 32. O imposto de competência dos
Municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município. (...) Art. 34. Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou
seu possuidor a qualquer título.' À vista dos referidos regramentos, é
forçoso concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado
como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do
IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil
artigo 1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de
uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de
propriedade fiduciária, onde não se faz presente nenhum desses
direitos.” (...). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). Publique-
se.” (RE 1175893 / SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/11/2018,
DJU 05/12/2018). destaquei
Acrescente-se, ainda, o teor do art. 26, da Lei n. 9.514/97:
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído
em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
Assim, constata-se que o devedor (fiduciante) é o
proprietário do imóvel para fins de recolhimento dos tributos sobre ele
incidentes, enquanto o credor (fiduciário) tem mera expectativa de direito
àquela propriedade, que depende de condição futura para se consolidar.
Frise-se, que, se o fiduciante (adquirente) fizer o pagamento
das parcelas do financiamento em dia, ou até com algum atraso, a
propriedade não será, de forma nenhuma, transferida ao credor fiduciário,
não havendo que se falar na consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os incisos I e seguintes, do referido art. 26, prevêem
procedimento de intimação do fiduciante pelo Oficial do Registro de
Imóveis, em caso de mora, para que efetue o pagamento das prestações,
não sendo transferida a propriedade de imediato.
Caso não venha a fazê-lo dentro do prazo legal, somente
neste momento é que a propriedade do imóvel será transferida ao credor.
Acerca do tema é o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pre-
executividade rejeitada - IPTU - Insurgência contra decisão que
rejeitou o incidente processual - Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel
-
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem - A mera condição de credor
fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do
bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo
garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de “animus domini” - Precedentes do STF,
STJ - Decisão reformada - Recurso Provido” (Agravo de instrumento
no 2166127-30.2019.8.26.0000, rel. Des. Burza Neto, j. 03/09/2019).
destaquei
Nesse sentido também já se posicionou a E. 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2015 - Alegação
de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação
fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado
pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão
reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2164999-43.2017.8.26.0000, rel. Des. Eutálio Porto, j. 10/10/2017).
destaquei-
E na mesma trilha o entendimento da E. 14a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não
executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015.
Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência. Escritura pública
de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária em
garantia registrada em março de 2012. Transferência da posse
direta e do domínio útil do bem. Sujeição passiva da devedora
fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do Código
Tributário Nacional. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2165040-10.2017.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Xavier). destaquei
Por outro lado, a propriedade fiduciária é expressamente
prevista no art. 1367, do Código Civil Brasileiro:
“A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis
sujeita-se às disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da
Parte Especial deste Código e, no que for específico, à legislação
especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à
propriedade plena de que trata o art. 1.231”.
E o art. 1368-B, também do Código Civil Brasileiro, traz em
seu parágrafo único expressa previsão de que os tributos incidentes sobre a
propriedade e a posse de bens, móveis ou imóveis, em casos de alienação
fiduciária, somente serão de responsabilidade do credor fiduciário a partir
da data em que este vier a ser imitido na posse direta do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 1368-B assim reza:
“A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou
imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante,
seu cessionário ou sucessor.
Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar
proprietário pleno do bem, por efeito de realização da
garantia,
mediante
consolidação
da
propriedade,
adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha
sido transmitida a propriedade plena, passa a responder
pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a
posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros
encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem
objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser
imitido na posse direta do bem”. destaquei
Insta consignar, pelo que consta dos autos, que o imóvel foi
adquirido por Adriana Manzano Calvente e alienado fiduciariamente ao
Itaú Unibanco S/A como forma de garantir o financiamento nesta
modalidade, tudo devidamente registrado no Cartório Imobiliário, de forma
que o Município-exequente tem pleno conhecimento de quem usufrui do
imóvel com animus domini (art. 32, do CTN).
Registre-se que adoto tal entendimento por se tratar de
negócio fiduciário em que a chamada 'propriedade' do credor fiduciário é
dependente de condição futura (inadimplemento) por parte do fiduciante.
Portanto, no caso concreto, entendo que apenas o adquirente
do imóvel (fiduciante), que ostenta animus domini em relação ao imóvel
deve responder pelo tributo cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, de rigor a reforma da r. decisão agravada
para acolher a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a
ilegitimidade passiva ad causam do banco-agravante, devendo ser extinta a
execução fiscal com relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015, arcando o Município-agravado com os ônus da sucumbência,
fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido que corresponde, no caso, ao valor da causa,
devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015, haja
vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ),
no sentido de que somente é cabível a majoração dos honorários
advocatícios nos casos de não conhecimento integral ou improvimento
do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18902/2020
Agravo de Instrumento no 2095356-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo contra Itaú Unibanco S/A (credor fiduciário) e Adriana
Manzano Calvente e (devedor fiduciante) objetivando a cobrança de IPTU do
exercício de 2017.
Pretende o agravante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
De rigor o desprovimento do recurso.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro
do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis.
O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta
também a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme
previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1.228 do CC.
E não prospera o argumento de que o artigo 27, §8o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei 9.514/971 afasta a aplicabilidade do CTN. Incabível interpretar que o
legislador pretendia, com tal dispositivo, realizar alterações na seara tributária
quanto à sujeição passiva.
A lei 9.514/97, que tem natureza jurídica de lei ordinária,
não possui competência para tratar de responsabilidade e sujeição tributária,
pois se assim o fosse, haveria evidente afronta à Constituição Federal cujo
artigo 146, III e incisos, assim dispõem:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas.
Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única
interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de regular o
negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre as
partes. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação da
responsabilidade pelos débitos tributários faz lei apenas entre os contratantes
1 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a
recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos
deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não se opõe ao Fisco, conferindo ao credor fiduciário direito de regresso
contra o devedor por eventuais débitos tributários adimplidos antes de sua
imissão na posse.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente jurisprudencial que
admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas execuções que
envolvem a cobrança de IPTU.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO
ao recurso da agravante.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(3 Juiz, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
128EA15A
11
13
Declarações
de Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
12C52756
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2095356-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.